Tribunal: STF
Processo: AI 167885
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA:  TRABALHISTA. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS.
INCIDENCIA  DE JUROS E  CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS
ARTS. 5., INC. II, E 7., INC. XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          Inegavel  que  não  se poderia  chegar  a  identificação da
alegada  afronta   constitucional  sem   acurado  exame   das  normas
infraconstitucionais   que   serviram  de   embasamento   ao  acórdão
recorrido, providencia descabida em recurso extraordinário.
          Agravo regimental improvido.